Tribunal: TJMT
Processo: 1047090-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047090-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS - CPF: 051.330.504-10 (AGRAVADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
p
rocessual civil. Agravo de instrumento. Ação
de reparação de danos
.
pasep
. Impugnação justiça gratuita.
Custas parceladas. Demais matérias não submetidas ao Juízo de origem.
Não conhecimento.
Inversão do ô
nus da prova.
Tema 1.300
stj
.

Recurso
parcialmente conhecido e
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação de reparação de danos materiais ajuizada por participante do PASEP, que determinou a citação, designou audiência de conciliação e deferiu, de forma genérica, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento, em sede de agravo de instrumento, d
e matérias não apreciadas pelo J
uízo de origem; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão genérica do ônus da prova em demandas envolvendo o PASEP, à luz do Tema 1.300 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
A insurgência quanto à gratuidade de justiça carece de interesse recursal, pois não houve concessão do benefício, mas apenas parcelamento das custas.

4.
O agravo de instrumento possui cognição limitada, não se prestando à análise de matérias não examinadas pelo juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

5.
A inversão do ônus da prova não pode ser aplicada de forma automática em relações de consumo, devendo observar a natureza do fato e a aptidão para a prova.

6.
O STJ, no Tema 1.300, fixa que cabe ao autor provar os fatos constitutivos relacionados a créditos em conta e folha de pagamento, sendo vedada a inversão, e ao réu comprovar saques presenciais, por se tratar de fato extintivo.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente conhecido e
p
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1.
A inversão do ônus da prova não se aplica de forma automática.

2
.
É vedada a análise, em agravo de instrumento, de matérias não apreciadas na origem.
3.
Aplica-se o Tema 1.300 do STJ às demandas do PASEP, vedada a inversão genérica.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.015, XI, e 927, III; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
2.162.222/PE, Tema 1.300; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Banco do Brasil S.A.

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá
/MT, n
a

Ação de reparação de
danos materiais
, autos
n.

1054500-19.2025.8.11.0041
, ajuizada por
Sebastião Marinho
d
os Santos
.

A decisão agravada
, proferida em sede de cognição inicial, determinou a citação da parte requerida, designou audiência de conciliação e, com fundamento na relação de consumo, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor
(ID
. 216719103
na
origem)
.

Nas
razões recursais
,

a
instituição financeira
agravante apresenta
impugnação à assi
stência judiciária gratuita.

Alega prejudicial de mérito, argumentando acerca da
ocorrência da prescrição, invocando a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto n
.
20.910/32 ou, subsidiariamente, o prazo decenal contado a partir dos créditos supostamente incorretos ou do saque dos valores.

Suscita
, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência,
defendendo que atua como mero prestador de serviços e que a responsabilidade pela gestão do PASEP recai sobre o Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Argui,
ainda, a carência da ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que
o
autor já teria recebido os valores devidos por lei, inexistindo pretensão resistida a justificar a tutela jurisdicional.

Sustenta

sobre a
necessidade de aplicação
correta
da
distribuição do
ônus da prova no presente caso
.
Invoca
ndo
a aplicação do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça
, ao argumento de
que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito em relação aos saques
em conta e folha de pagamento.

Ademais, insurge-se
quanto ao custeio da prova pericial, alegando que o ônus financeiro deve recair integralmente sobre a parte autora
.

Diante disso,
requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada

(ID.
338156384
).

O

preparo foi recolhido
(ID.

338929388
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

pela
relatora em substituição legal

(ID.
338447872
)
.

Em contraminuta, o

agravad
o
refut
ou as alegações recursais,
pugnando pela manutenção da decisão agravada, defendendo a legitimidade do Banco, a competência da Justiça Estadual, a inocorrência de prescrição e a correção da inversão do ônus
probatório dada
sua hipossuficiência técnica
(ID.

345995364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o
agrava
d
o

Sebastião Marinho
d
os Santos

ajuizou

Ação
de reparação de
danos materiais
(
n.

1054500-19.2025.8.11.0041
),
tendo
a
magistrad
a
de primeiro grau
proferido a seguinte decisão em
01/12
/2025
:

“
Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PASEP,
ajuizada por
SEBASTIÃO MARINHO DOS
SANTOS
em
desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.

No id.
216041395, consta
nos autos o devido recolhimento das custas processuais.

CITE-SE
a parte requerida.

DETERMINO
a remessa dos autos ao
CEJUSC
para que seja designada sessão de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil.

Após a designação do ato, caberá à Secretaria promover as devidas intimações das partes litigantes para participação no evento, conforme os seguintes termos:

INTIME-SE
a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecimento à audiência de conciliação, nos termos do artigo 334, § 3o, do CPC.

INTIME-SE
a parte ré para a audiência de conciliação, observando-se o prazo de antecedência legalmente exigido.

As partes ficam cientes de que a participação acompanhada de advogado é obrigatória, sendo que a ausência injustificada configurará ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação da multa prevista no artigo 334, § 8o, do CPC.

Faculto às partes a possibilidade de constituírem representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, nos termos do artigo 334, § 10, do CPC.

Caso não haja
autocomposição
, fica desde já consignado que o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da realização da audiência de conciliação/mediação, conforme dispõe o artigo 335, inciso I, do CPC.

A ausência de apresentação da contestação no prazo legal implicará revelia da parte ré, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do artigo 344 do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem contestação,
INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar impugnação/manifestação, se assim entender necessário.

Em se tratando de relação consumerista, inverto o ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
”

(ID.
216719103

na origem
).

Irresignad
a
,

a
instituição
financeira

interpôs o
presente recurso
.

A
pós a
detida
análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
s pretensões
recursa
is

não
merece
m
acolhimento.

Registre-se, por oportuno, que não obstante as alegações do
Banco
agravante, a
referida decisão foi proferida antes mesmo da apresentação da contestação, em momento inicial do processo, limitando-se a ordenar a citação, designar audiência e inverter o ônus da prova.

Inicialmente,

observa-se que a
agravante se insurge contra a concessão da
gratuidade de justiça
à parte autora.

Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo
a quo
consignou expressamente
, em decisão anterior,
que
“
DEFIRO o pedido formulado pela parte autora (id. 203771545) para que o recolhimento das custas judiciais seja feito em 03 (três) parcelas fixas
”

(ID.
207283570

na origem).

Nesse contexto,
carece a
agravante o interesse recursal neste ponto específico, uma vez que a parte autora arcou com o preparo inicial,
parcelando-o,
não litigando sob o pálio da gratuidade.

Ademais, as
teses de

prescrição,
ilegi
timidade passiva, incompetência, carência de ação por falta de interesse de agir e ônus
financeiro sobre honorários peri
ciais
somente foram formalmente arguidas pelo Banco
agravante
na contestaç
ão apresentada em 04/03/2026 (ID
. 225233570
na
origem), ou seja, meses após a interposição deste recurso. Consequentemente, tais matérias não foram objeto de apreciaç
ão ou deliberação pelo Juízo
a quo

na decisão agravada.

Nesse contexto, a pretensão recursal, nesse
s
ponto
s
, busca provocar o Tribunal a examinar, originariamente, matéria não enfrentada pelo Juízo de primeiro grau, o que configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo sistema processual vigente.

Este e. Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não pode o Tribunal conhecer, em sede de agravo de instrumento, de tese
s

que não foram
objeto de apreciação na origem,
sob pena

de
violar o
s

princí
pio
s
do duplo grau de jurisdição
, o devido processo legal e
o juiz natural.

O princípio do duplo grau de jurisdição, conquanto não tenha assento constitucional expresso, decorre do sistema recursal estabelecido pela legislação processual e constitui garantia fundamental do devido processo legal. Sua observância impõe que as questões sejam primeiramente
submetidas ao Juízo de primeira
instância
, permitindo-se ao Tribunal exercer função revisora e não substitutiva da instância originária.

A violação a tal princípio acarreta nulidade processual, porquanto priva o juiz natural da causa de exercer sua competência funcional, além de potencialmente prejudicar a ampla defesa e o contraditório, na medida em que suprime uma instância de análise da matéria. Ademais, compromete a própria estrutura do sistema recursal, que pressupõe decisões prévias passíveis de revisão.

Consigne-se que, e
mbora
parte
das
matérias
sejam
de ordem pública, a sua análise em sede recursal pressupõe, no mínimo, que tenham sido submetidas à instância inferior ou que decorram de decisão que as tenha enfrentado, o que não ocorreu
na presente hipótese.

Assim sendo,

NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante às
citadas matérias.

Por outro lado, a decisão agravada expressamente determinou a
inversão do ônus da prova com base no CDC
.

Diversamente das matérias acima, o capítulo da decisão que determinou a inversão do ônus da prova desafia recorribilidade imediata, por expressa previsão do art. 1.015, inciso XI, do CPC, o que autoriza o conhecimento do agravo nesse ponto específico.

R
azão assiste
ao agravante.

A controvérsia versa sobre supostas irregularidades em conta vinculada ao PASEP, tendo o Juízo de origem determinado, de forma genérica, a inversão do ônus probatório com fundamento no
Código de Defesa do Consumidor
(ID.
216719103

na origem).

Todavia, a matéria foi expressamente enfrentada e uniformizada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema Repetitivo n.
1300

(
REsp

2.162.222/PE)
, cuja observância é obrigatória (art. 927, III, do CPC), tendo sido firmada a seguinte tese:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus da prova;

b)
ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do Banco do Brasil, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.”

A decisão agravada, ao determinar a inversão genérica e automática do ônus da prova com base apenas na relação de consumo, dissentiu da orientação vinculante da Corte Superior.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) não autoriza a inversão do ônus probatório de forma indiscriminada, devendo-se observar a aptidão técnica e a natureza do fato a ser provado.

No caso dos autos, a pretensão do autor envolve a revisão da remuneração aplicada ao saldo do PASEP e a alegação de eventuais desfalques.

Conforme o precedente qualificado, incumbe ao participante demonstrar a irregularidade quando os valores foram creditados em conta ou pagos via folha (fatos constitutivos). Por outro lado, compete ao Banco provar a regularidade de saques realizados presencialmente no caixa (fatos extintivos), mediante a apresentação dos respectivos comprovantes.

Desse modo
,
a decisão merece reforma para que a distribuição do ônus da prova observe estritamente os parâmetros definidos no Tema 1.300 do STJ.

O Juízo de origem, ao sanear o feito ou conduzir a instrução, deverá identificar a natureza dos lançamentos impugnados e aplicar a regra de distribuição do
encargo probatório correspondente, afastando a inversão genérica anteriormente deferida.

Pelo
exposto
,

conheço parcialmente
d
o recurso
e

DOU
-LHE

PROVIMENTO
,
na parte conhecida, para r
eformar a decisão agravada no tocante à inversão do ônus da prova, determinando que a distribuição do encargo probatório observe estritamente as teses fixadas no Tema 1.300 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026